Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710139-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: STEFANE MAIA RECH D E C I S Ã O A parte exequente (apelante), Banco de Brasília S.A., informou na petição retro que não há mais interesse no prosseguimento do feito em razão da quitação do débito por parte da executada (apelada). Assim, entendo que houve desistência total do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual a homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Remetam-se os autos ao Juízo a quo para determinar a extinção da execução, nos termos dos artigos 924 e 925 do CPC. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 15:03:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator